Tribunal: TJES
Processo: 5010540-86.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-11-18

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TAXA DE JUROS MORATÓRIOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REFORMA DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em sede de execução fiscal, julgou parcialmente procedente a exceção de pré-executividade oposta por Herzog Transportes EIRELI. A decisão impugnada limitou a taxa de juros moratórios aplicada ao crédito cobrado na CDA à taxa Selic e determinou a retificação do título executivo para atualização dos cálculos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a matéria sobre a limitação dos juros moratórios pode ser examinada em sede de exceção de pré-executividade; (ii) estabelecer se a questão demanda dilação probatória, inviabilizando a análise no referido incidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para questões que não demandem dilação probatória, conforme estabelecido pelo STJ (Súmula 393 e Tema 104).

4. A limitação da taxa de juros moratórios e a correção monetária aplicáveis ao crédito tributário, com base na Taxa Selic, demandam a realização de prova pericial contábil.

5. A presunção de liquidez e certeza da CDA somente pode ser afastada mediante prova inequívoca a ser produzida na fase de embargos à execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

A exceção de pré-executividade não é cabível para discussão de matérias que demandam dilação probatória, como a limitação de juros moratórios e correção monetária, que devem ser analisadas nos embargos à execução.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010540-86.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: HERZOG TRANSPORTES LTDA - EPP

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TAXA DE JUROS MORATÓRIOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REFORMA DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em sede de execução fiscal, julgou parcialmente procedente a exceção de pré-executividade oposta por Herzog Transportes EIRELI. A decisão impugnada limitou a taxa de juros moratórios aplicada ao crédito cobrado na CDA à taxa Selic e determinou a retificação do título executivo para atualização dos cálculos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a matéria sobre a limitação dos juros moratórios pode ser examinada em sede de exceção de pré-executividade; (ii) estabelecer se a questão demanda dilação probatória, inviabilizando a análise no referido incidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para questões que não demandem dilação probatória, conforme estabelecido pelo STJ (Súmula 393 e Tema 104).

4. A limitação da taxa de juros moratórios e a correção monetária aplicáveis ao crédito tributário, com base na Taxa Selic, demandam a realização de prova pericial contábil.

5. A presunção de liquidez e certeza da CDA somente pode ser afastada mediante prova inequívoca a ser produzida na fase de embargos à execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

A exceção de pré-executividade não é cabível para discussão de matérias que demandam dilação probatória, como a limitação de juros moratórios e correção monetária, que devem ser analisadas nos embargos à execução.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009661-79.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: COMERCIAL SÃO TORQUATO LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da r. decisão proferida nos autos da execução fiscal registrada sob o nº 5012141-26.2022.8.08.0024, na qual, após o manejo da Exceção de Pré-Executividade, julgou parcialmente procedente a pretensão da empresa devedora para limitar a taxa de juros moratórios aplicada ao crédito cobrado na CDA 11844/ 2021 à taxa de juros moratórios utilizada pela União na cobrança de seus créditos (taxa Selic), determinado a retificação do título executivo a fim de apresentar os cálculos do débito atualizado.

De início, convém registrar que o instituto da exceção de pré-executividade, pode ser invocado nos casos em que a matéria possa ser constatada de plano, isto é, que não comportem dilação probatória, tais como o pagamento ou a prescrição.

Nesses termos, o Enunciado da Súmula 393 do STJ: “
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”
e a tese fixada no Tema 104 do STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” REsp 1.104.900/ES”.

Também nesse sentido:

A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória (RESP 1.110.925/SP, Recurso Repetitivo, Tema 262, Rel. : Min. Teori Albino Zavascki. J. Em: 22-4-2009).

Estabelecidas tais premissas, verifico que assiste razão ao Agravante, na medida que as alegações apresentadas pelo Agravado, acerca da nulidade da CDA em razão da correção monetária por meio do VRTE, ou pela necessidade de nova atualização da CDA com base na TAXA SELIC, de fato, não se incluem dentre as hipóteses cognoscíveis no âmbito da exceção de pré-executividade, mais precisamente por demandar inequívoca dilação probatória.

Ora, a presunção legal de certeza e liquidez (artigos 3° da LEF e 204 do CTN) assegurada à CDA impõe ao executado o dever de produzir prova inequívoca capaz de ilidir tal presunção, o que não foi observado nos autos.

Nesse sentido, já se manifestou este E. TJES:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – NULIDADES DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO DEMONSTRADAS – MULTA – CARÁTER CONFISCATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Não é possível, em sede de exceção, conhecer dos argumentos relativos à inclusão de operações não tributáveis, cobrança indevida de ICMS, bem como a suposta ilegalidade da cobrança simultânea de SELIC e VRTE, porquanto necessária a produção de prova para afastar a presunção de certeza e liquidez advinda da CDA.

(...)

7 - Recurso conhecido e parcialmente provido.

Na hipótese dos autos, o exame dos autos de origem permite que se conclua que as alegações apresentadas pelo excipiente, ora Agravado, devem ser dirimidas através da prova pericial contábil respectiva, restando impossibilitada a sua análise por meio da Exceção de Pré-Executividade.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU PROVIMENTO para reformar a decisão a fim de rejeitar a exceção de pré-executividade oposta por HERZOG TRANSPORTES LTDA ME, por se tratar de matéria sujeita à dilação probatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Plenário Virtual de 04/11/2024 a 08/11/2024

Voto: Acompanho a Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.